Tribunal: TJDFT
Processo: 0706991-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. TEMA REPETITIVO 1076. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. No Tema Repetitivo 1076, o Superior Tribunal de Justiça decidiu ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados.
2. Consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
3. Embargos de Declaração acolhidos.